Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709832-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELA PEREIRA DA SILVA DE BARROS AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stela Pereira da Silva de Barros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 186846978 do processo n. 0700531-36.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente na extinção contratual em decorrência de caso fortuito superveniente. Em suas razões recursais (ID 56872208), alega a agravante a ausência de condições para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, de modo que faz jus à gratuidade de justiça. Narra que, em 1/4/2016, em conjunto com seu ex-marido, celebrou contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia com a agravada. Aduz não ser cabível a formação de litisconsórcio ativo com o espólio do ex-marido, pois houve a solicitação de declaração de inventário negativo. Argumenta não possuir o instrumento do contrato de compra e venda e respectivo pacto adjeto de alienação fiduciária, o que torna impossível o cumprimento da emenda à inicial nesse ponto. Sustenta que sobrevieram circunstâncias que a impedem de arcar com os custos do financiamento inicialmente assumido, consistentes em: i) desemprego e posterior redução da renda para 1 (um) salário mínimo, ii) dificuldades financeiras do ex-marido, no exercício da atividade empresarial, iii) falecimento do ex-marido e dívidas do espólio, i) aumento de custos com saúde decorrentes de fratura na cabeça do fêmur e consequências de neuropatia diabética. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspensa a obrigação financeira decorrente do contrato de alienação fiduciária, com a consequente devolução da posse direta do imóvel à agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por existir requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 56911813, foi indeferido o pleito liminar. Contra a decisão monocrática, foi interposto agravo interno (ID 57923038) Sem contraminuta (ID 58994171). É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0700531-36.2024.8.07.0001) no dia 15/3/2024 (ID 190187172). Veja-se a parte dispositiva: Isso posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Custas processuais pela parte requerente, porquanto não comprovada cabalmente a sua hipossuficiência financeira na forma determinada em sede de emenda. Sem honorários. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que indeferiu a petição inicial, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte ré, ora agravante, com o propósito de modificar a decisão unipessoal dessa relatoria, se evidencia a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. 2. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença nos autos de origem, onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485 do CPC. 3. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo interno, pois que superada a causa de sua interposição. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1710353, 07030935520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por falta de interesse de agir e descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja averbado no Cartório de Imóveis contrato preliminar de promessa de compra e venda, pois a medida pode ser realizada pela própria parte. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1203531, 07033139220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Agravo interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora